Tribunal: TJMT
Processo: 1001446-63.2022.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001446-63.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DALVO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 304.536.401-25 (RECORRENTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - FALHA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – PEDIDO DE ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO PIPA NEGADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM CAMINHÃO PIPA – DEVIDO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - REDUÇÃO DO QUANTUM - OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O recorrido logrou êxito em comprovar os requisitos indispensáveis à responsabilização civil da empresa prestadora de serviços públicos, se desincumbindo do ônus que lhe impõe o art. 333, I, do CPC.

2.

No caso, resta evidente a falha na prestação dos serviços, decorrente da irregularidade no fornecimento de água na residência do reclamante, bem como, o não atendimento as solicitações de abastecimento por meio de caminhão pipa, obrigando o reclamante, a suportar gastos com a aquisição de caminhões-pipa, configurando o dano material, devendo a recorrente reembolsá-lo nos valores despendidos.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023